Tribunal: TJES
Processo: 5003902-06.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003902-06.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERCY FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003902-06.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO C6 S.A

EMBARGADO: ERCY FERREIRA DA SILVA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO VÍCIO DE OBSCURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA ESCLARECER O PONTO SUSCITADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO NOS SEUS TERMOS.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 4734205), que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor.

O Embargante aponta que no referido Acórdão houve obscuridade quanto ao responsável pelo pagamento da condenação, isto é, se a empresa embargante, excluída da lide na origem, seria responsável pelo pagamento da condenação.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise do acórdão embargado observo que assim restou consignado em epílogo:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso da requerida
BANCO J. SAFRA S.A
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente
BANCO J. SAFRA S.A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação em primeiro grau.

Conheço do recurso da recorrente
ERCY FERREIRA DA SILVA
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir desta data. Sem condenação em verbas sucumbenciais, pela exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Ou seja, como se extrai da redação do
decisum
, mostra-se claro que a embargante não foi condena, tendo em vista a manutenção da ilegitimidade reconhecida em primeiro grau, na Sentença de ID 3342067, que assim consignou:

Julgo extinto
o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, com relação a

ré
BANCO C6 S.A. (CNPJ: 31.872.495/0001-72)
, por
ilegitimidade
ad causam
.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO meramente para trazer esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)